Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-79.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011820-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM NOGUEIRA SOUZA - ME (AGRAVADO), JOAQUIM NOGUEIRA SOUZA - CPF: 125.477.861-68 (AGRAVADO), JOAQUIM NOGUEIRA SOUZA - CNPJ: 02.653.533/0001-06 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE RENAJUD. SISTEMA A DISPOSIÇÃO PARA AUXILIAR NA BUSCA DE BENS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O STJ “
possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.”

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011820-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAQUIM NOGUEIRA SOUZA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão em Execução de título extrajudicial nº 0003858-93.2013.8.11.0004, cód. 171222 - 2ª Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, em que se indeferiu RENAJUD e se arquivou o processo.

O agravante aduz que “
legítimo é o crédito do Banco Agravante, posto que este diligentemente cumpriu com os termos da avença, disponibilizando aos Agravados, o crédito acordado que, diga-se, foi efetivamente utilizado, de acordo com suas necessidades
”.

Diz que “
com base no art. 6º do CPC que visa a Cooperação das Partes e, sendo expresso o direito do agravante de reaver seu crédito, legítimo é o deferimento de consulta ao sistema conveniado RENAJUD
”.

Sustenta que “
o STJ firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
”.

Argumenta que “
O RENAJUD constitui um instrumento Online de restrição judicial de veículos que interliga o Denatran e o Poder Judiciário, e permite consultas e envios de ordens judiciais de restrições de veículos, em tempo real, facilitando na recuperação de crédito por meio bloqueio de veículos
”.

Requer o “
provimento ao Agravo, para cassar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa RENAJUD de veículos, e a fim de verificar existência de bens em nome das partes Agravadas, ressalvado o princípio da cooperação, da celeridade visando à eficácia da prestação jurisdicional e o delineado na vasta jurisprudência pátria, por ser medida que se impõe, nos termos da lei
”.

Sem liminar.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 218257668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão em Execução de título extrajudicial nº 0003858-93.2013.8.11.0004, cód. 171222 - 2ª Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, em que se indeferiu RENAJUD e se arquivou o processo.

A execução tramita desde 2013, com poucas penhoras de ínfimos valores, comparado com a dívida total, que já soma mais de meio milhão de reais.

Assim, a parte exequente/agravante solicitou pesquisa via RENAJUD, e sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pleito, ao fundamento de que a parte pretende transferir ao Judiciário a obrigação de encontrar bens do executado, e suspendeu os autos.

Eis a decisão:

“Vistos, etc.

A parte exequente requer a realização de consulta de bens junto ao sistema RENAJUD.

O feito tramita desde 2013, sem que lograsse êxito a parte exequente na satisfação da dívida.

Pois bem, sem que houvesse diligenciado por conta própria a sua existência, vez que não demonstrou a realização de qualquer diligência extrajudicial no intuído de localizar bens da parte executada, transferindo a responsabilidade ao judiciário, pleiteando a utilização de sistema conveniado “RENAJUD”, não demonstrando a parte exequente a impossibilidade de achar bens.

Ora, é sabido que a busca de bens da parte executada é de responsabilidade da parte exequente, não podendo ser transferida ao judiciário, mormente no presente caso, onde não a parte exequente não se diligenciou em indicar bens passíveis de serem penhorados para efetiva satisfação de seu crédito.

Não obstante a disposição contida no artigo 6º do Código de Processo Civil e a possibilidade de o poder judiciário intentar medidas para resguardar o direito creditício dos exequentes, a obtenção de bens do réu junto a repartições públicas ou entidades privadas incumbe ao exequente, justificando-se a ingerência do judiciário apenas quanto a parte autora tenha envidado esforços pessoais para descobri-los, excepcionalidade não comprovada na espécie

Ante o exposto, tratando-se de pedido genérico, indefiro o pedido formulado pelo exequente.

Em prosseguimento, dispõe o art. 921, do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...);

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

Analisando referido dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode – e deve – ser determinada pelo próprio juiz, sempre que o feito executivo esteja em uma fase onde não seja verificada qualquer efetividade.

Na fase em que o processo encontra-se suspenso em razão de tal intercorrência, não há o transcurso do prazo prescricional, nos moldes do que determina o parágrafo 1º do referido dispositivo regencial.

Por outro lado, o artigo 921, em seu § 2º, reza que:

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Analisando em conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, determinada de ofício a suspensão, deve o exequente ser intimado, quando então o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que transcorra o prazo prescricional.

Findo referido prazo, independentemente de intimação do exequente, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a prescrição intercorrente (artigo 921, § 4º), sendo possibilitado (artigo 921, § 3º) o seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor.

Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, ser ele encaminhado ao arquivo definitivo.

Ora, se não exige, a lei, a intimação do exequente após o transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do arquivamento (artigo 921, § 4º), o que se pode concluir é que, não sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos serão arquivados após a sua suspensão provisória.

Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de suspensão - artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil - ou arquivado, o próprio regramento de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados bens em nome do devedor, passíveis de penhora.

Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o transcurso do prazo é, a meu ver, um conjunto de movimentos processuais inúteis.

Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual célere que sejam os autos arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer posteriores movimentações processuais.

Cabe ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no presente caso, dar-se-á somente após o período de 03 (três) anos contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) ano, conforme será determinado na presente decisão.

Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 (um) ano contado da determinação da suspensão da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema de tal determinação.

Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos a qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 921, § 3º, do Código de Processo Civil, restando indeferindo desde já pedidos de buscas aos órgãos conveniados sem que o exequente demonstre a realização de diligência extrajudicial no intuído de localizar bens da parte executada, visto que a possibilidade de o poder judiciário intentar medidas para resguardar o direito creditício dos exequentes, a obtenção de bens do réu junto a repartições públicas ou entidades privadas incumbe ao exequente, justificando-se a ingerência do judiciário apenas quanto a parte autora tenha envidado esforços pessoais para descobri-los.

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.”

Entretanto, o STJ “
possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.”

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Portanto, para a utilização dos sistemas não há a necessidade de se exigir da parte autora o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Os sistemas oficiais de busca pelo patrimônio do devedor foram concebidos, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o manejo da ação judicial.

É o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD, INFOJUDe RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.”
(N.U 1007788-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELO PODER JUDICIÁRIO (RENAJUD E INFOJUD) – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EMPRESA – SUCESSÃO PELO SÓCIO – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Os sistemas informatizados RENAJUD e INFOJUD constituem uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário aos órgãos públicos com o objetivo de facilitar a busca de informações e bens penhoráveis em nome do devedor, de modo a garantir a satisfação do crédito de maneira célere e a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, inexiste óbice à realização das pretendidas pesquisas pela parte interessada.Com a extinção da empresa fica configurada a legitimidade passiva do sócio para figurar na lide.”
(N.U 1005192-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Nota-se, portanto, ser pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que os sistemas eletrônicos Bacenjud, Sisbajud, Renajud e Infojud passaram a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens e que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Com efeito, sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Outrossim, não se pode desconsiderar que os sistemas eletrônicos Bacenjud, Sisbajud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição dos credores para simplificar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, de modo que devem ser aplicados na busca de agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não havendo razão para negar o pedido de sua utilização, com vistas à efetividade da decisão judicial.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
PROVEJO

o recurso e defiro

o pedido de pesquisa via RENAJUD, determinando o retorno do andamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024